Tribunal: TJBA
Processo: 8064879-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064879-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ZEZINO PEDRONI

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E EXTINGUE O FEITO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento. A inadmissibilidade decorreu da interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento judicial que, ao julgar improcedente a impugnação e determinar o arquivamento do feito, extinguiu a fase de cumprimento de sentença, caracterizando erro grosseiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução constitui sentença, recorrível por apelação, ou decisão interlocutória, o que afastaria o erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento e autorizaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo e efeitos, e não pela sua denominação. A decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de alvará e o arquivamento definitivo dos autos possui nítido caráter extintivo da execução.

Consoante o art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento que põe fim à fase de cumprimento de sentença tem natureza de sentença, sendo o Recurso de Apelação o meio idôneo para impugná-la.

A interposição de Agravo de Instrumento em vez de Apelação, na hipótese, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não se vislumbrar a existência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, revelando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese(s) de julgamento: 1. A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença e encerra a fase executiva, com determinação de arquivamento dos autos, ostenta natureza de sentença, e não de decisão interlocutória, independentemente da nomenclatura que lhe seja atribuída. 2. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença configura erro grosseiro, não sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a clareza da norma processual e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 203, § 1º, 932, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 21/11/2019; STJ, AgInt no REsp 1905121/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 10/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8064879-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargado
ZEZINO PEDRONI
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01